Tribunal: STF
Processo: HC 70129
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  Tribunal  do  Júri.  Nulidade de
acórdão  que  mandou o  paciente  a  novo Júri.  Ausência  de decisão
manifestamente  contraria a prova dos autos. Artigo 593, III, "d", do
CPP. Ofensa a soberania do Tribunal Popular, artigo 5. inciso XXXVIII
da Constituição Federal.
          Homicidio.  Vítima que  intentou  desarmar o  paciente, seu
irmão, segurando-o pelo braço, quando este se desavinha com terceiro,
ocasião em que ocorreu o disparo da arma de fogo.
          Desclassificação,  pelo Júri, da infração do crime contra a
vida  de doloso  para culposo. Acórdão  que mandou  o paciente a novo
Júri,  por ser a decisão dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos. 
Submetido a novo julgamento, veio a ser condenado por homicídio doloso. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos desse Tribunal. Precedentes: HC 68.658. Desde que a decisão do Tribunal do Júri se ampare em alguns elementos de prova e se fundamente numa das várias versões que razoavelmente se poderiam formar a partir do conteúdo do processo, não há como cassar a decisão. A Jurisprudência do STF, embora não admita versão inverossímil ou arbitrária, sem apoio em elementos de convicção idôneos, assegura ao Tribunal Popular a opção por uma das linhas plausíveis de interpretação para o fato: HC 68.047, RE 71.879, RE 78.312, HC 59.287, RE 99.344, RE 104.938, RE 113.789, RE 104.061. Razoabilidade da versão adotada pelo Júri, que se viu diante de fatos conflitantes, de teses opostas e de uma prova duvidosa, opinando por uma solução com a independência que lhe deve ser reconhecida.  Concedida a ordem de "habeas-corpus", para anular o acórdão
que  remeteu o paciente  a novo  julgamento perante o  Júri e os atos
consequentes,  ficando restabelecidas a  decisão do Tribunal Popular,
que  desclassificou o  delito praticado  para homicídio  culposo, e a
sentença  do juízo monocrático, que condenou o paciente  como incurso
nas penas do artigo 121 par. 3. do Código Penal.